Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-02.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001248-02.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: IVETE GRACIELE PEREIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, GABRIEL MENDES MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

MUNICÍPIO DE IAÇU. SERVIDORA CONTRATADA IRREGULARMENTE SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ART. 37, II, §2º DA CF/88. REITERADAS CONTRATAÇÕES. DESVIRTUAMENTO. CONTRATO DE TRABALHO NULO. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO STF NOS TEMA 551 E 916. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS TERÇO CONSTITUCIONAL, SALDO DE SALÁRIO E FGTS. AUSÊNCIA PEDIDO DE FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUE DEVERÁ OCORRER POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4, INCISO II, DO CPC. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO, APENAS NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.
Trata-se de recurso de apelação (
ID. 48672267
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE IAÇU
, contra sentença (
ID. 48672262
) prolatada pelo MM. Juízo da

Vara dos feitos de relação de consumo, cíveis e comerciais de Iaçu/BA, que, nos autos da presente ação ordinária, movida por
IVETE GRACIELE PEREIRA SAMPAIO
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial.

2.
Cinge-se a controvérsia recursal no (des) acerto do juízo a quo em condenar o Município ao pagamento das verbas referentes ao décimo terceiro salário integral e férias com adicional de um terço, referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, em razão da precariedade da contratação durante o período de 01/02/2003 a 31/12/2020.

3.
Da análise dos autos, verifica-se que houve sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, quando a Autora laborou como professora no Município de Iaçu, conforme ficha financeira ao
ID. 48672244
, de abril a dezembro de 2005 (
p.1/3
);

março a dezembro de 2006 (
p.4/6
); março a dezembro de 2007 (
p.7/9
); março a dezembro de 2008 (
p.10/12
); janeiro a dezembro 2009 (
p.13/15
); março a dezembro de 2013 (
p.16/18
); fevereiro a dezembro de 2014 (
p.18/20
); março a dezembro de 2015 (
p.21/23
); março a novembro de 2016 (
p.24/25
); março a dezembro 2017 (
p.26/28
); fevereiro a dezembro de 2019 (
p.29/31
); março a dezembro de 2020 (
p.32/34
).

4. Ademais, observa-se, ainda, dessa ficha financeira (
ID. 48672244
) que a Autora recebeu 13º e 1/3 de férias em 2005 (
p. 3
), 2006 (
p.6
), 2007(
p.9
), 2008 (
p. 12
), 2009 (
p.15
).

5. No mais, em que pese não constar nos autos qualquer documento acerca do ano de 2003 e 2004, é fato incontroverso que a Autora laborou nesse período, quando confirmado pelo Município, em sede de contestação (
ID. 48672249-p.10
) que
“a Autora trabalhou de forma ininterrupta de 01/02/2003 até 31/12/2020”
.

6. O Município não juntou qualquer documento idôneo apto a comprovar que contratou formalmente a Apelada, através do regular concurso público, o que viola o art. 37, II, §2º da CF/88.

7. O contrato de trabalho quando celebrado sem ser precedido do necessário concurso público padece de nulidade, o que torna viável a percepção do FGTS pelo servidor, nos termos da tese firmada pelo STF constante do Tema 916. Contudo, não houve pedido pela a parte autora acerca do FGTS (
ID. 48672239
).

8. Com efeito, nos casos de irregularidade do vínculo de trabalho, como é a hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1066677 (tema 551), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e ou contratual em sentido contrário, ou (ll) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e ou prorrogações.

9. Diante dessas premissas, constata-se o inequívoco desvirtuamento da contratação da Apelada, em razão de sucessivas e reiteradas renovações por parte da Administração, tendo em vista que a contratação temporária perdurou entre os anos de 2003 a 2020, se enquadrando, portanto, nas exceções previstas do entendimento do STF, de modo a ensejar a condenação do Município Apelante ao pagamento das verbas salariais pleiteadas.

10. Assim, considerando a nulidade do contrato de trabalho celebrado entre as partes, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88, decorrente da não observância das modalidades excepcionais de contratação, além do desvirtuamento
em razão de sucessivas e reiteradas renovações
, enseja a procedência do pedido referente ao depósito do FGTS, bem como das verbas relativas ao décimo terceiro salário, saldo de salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos contornos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
.

11. Por fim, em se tratando de condenação em quantia ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários deverá ocorrer no momento da liquidação do julgado, consoante previsão contida no art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO, APENAS NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001248-02.2022.8.05.0090
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE IAÇU
e Apelada
IVETE GRACIELE PEREIRA SAMPAIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28